Tribunal: TJES
Processo: 0003548-17.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003548-17.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETELVINA FERNANDES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. No caso vertente, não fosse suficiente a evidente inobservância do dever de fundamentação (CF, IX, art. 93), o que inquina o pronunciamento de nulidade insanável, bem de se ver que ainda o referido ato judicial não só se distancia da própria determinação inicial (“
para requerente para dizer, no prazo de cinco (05) dias, se aderiu ao referido acordo, hipótese em que restará configurada a falta de interesse de agir, o que ocasionará a extinção do presente feito. - fl. 234
), já que apenas a adesão do acordo importaria em extinção por ausência de interesse de agir, como ainda incorre em manifesta violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

2. Significa dizer que a sentença de extinção sem a prévia advertência dessa penalidade para o caso de silêncio da parte, denota vício de atividade, conforme inclusive diversas manifestações da jurisprudência já aplicadas para os casos de abandono da causa, o que, ao que parece, foi a mesma
ratio
aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

3. Nesse contexto, manifesto o vício de atividade na hipótese, considerando que o feito se encontrava suspenso, e que a apelante não foi advertida acerca de eventual extinção do processo sem resolução do mérito em caso de não manifestação, cuja intimação pessoal inclusive não logrou êxito, o que repercute a anulação
ex officio
da sentença vergastada por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacífica deste e. TJES.

4. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a nulidade da sentença de ofício e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003548-17.2009.8.08.0035

Apelante:

Etelvina Fernandes da Rocha

Apelado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, a persistência do interesse de agir, bem como que “
não existe abandono da causa
”, acrescentando ainda sobre o sobrestamento do feito pelo STF, como pela inconsistência e dificuldade da adesão do acordo pela plataforma disponibilizada pelas instituições financeiras.

Contrarrazões apresentada (fls. 258/261), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, o feito estava suspenso em virtude das determinações emanadas do STF a respeito dos expurgos inflacionários, diante da homologação de acordo e possibilidade de adesão pelos poupadores.

Adiante, a magistrada singular proferiu o despacho à fls. 234, determinando a intimação da “
para requerente para dizer, no prazo de cinco (05) dias, se aderiu ao referido acordo, hipótese em que restará configurada a falta de interesse de agir, o que ocasionará a extinção do presente feito.
”

Ocorre que, intimada a parte por meio do advogado, não houve manifestação, sendo que a intimação pessoal da própria parte por meio do AR (fl. 236/237), também não obteve sucesso, a pretexto de que “não existe o Nº”, muito embora neste mesmo endereço a intimação por oficial de justiça já havia logrado êxito (
vide fl. 99
).

Então, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, nestes termos:

“
Trata-se de ação, em que foi proferido despacho intimando a parte Exequente para dizer se aderiu ou não ao acordo homologado entre bancos e poupadores, firmado no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Federal 165, para pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II.

Sendo assim e em face do exposto, é o caso de declarar a perda superveniente do interesse de agir, oportunidade em que JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pertinentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §10, do CPC.
”

Como se vê, não fosse suficiente a evidente inobservância do dever de fundamentação (CF, IX, art. 93), o que inquina o pronunciamento de nulidade insanável, bem de se ver que ainda o referido ato judicial não só se distancia da própria determinação inicial (“
para requerente para dizer, no prazo de cinco (05) dias, se aderiu ao referido acordo, hipótese em que restará configurada a falta de interesse de agir, o que ocasionará a extinção do presente feito. - fl. 234
), já que apenas a adesão do acordo importaria em extinção por ausência de interesse de agir, como ainda incorre em manifesta violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

Significa dizer que a sentença de extinção sem a prévia advertência dessa penalidade para o caso de silêncio da parte, denota vício de atividade, conforme inclusive diversas manifestações da jurisprudência já aplicadas para os casos de abandono da causa, o que, ao que parece, foi a mesma
ratio
aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido:

Com as devidas adequações, confira-se:

“[...] 1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]”

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A advertência de que a não manifestação em determinado prazo ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito seria essencial para que não ocorresse a violação ao princípio da não surpresa, intimamente relacionado ao princípio constitucionalmente previsto do contraditório.
Segundo Fredie Didier Jr, decisão-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do contraditório (Curso de Direito Processual Civil, 21. ed., Salvador: Jus Podium, 2019, p. 111). 2. Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada. 4. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170006981, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual. 2. Assim, manifesto o error in procedendo na hipótese, considerando que o feito se encontrava suspenso e que o apelante sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento ao processo, cabendo a anulação ex officio da sentença vergastada por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacífica deste e. TJES. 3. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010195-28.2009.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022)

Nesse contexto, manifesto o vício de atividade na hipótese, considerando que o feito se encontrava suspenso, e que a apelante não foi advertida acerca de eventual extinção do processo sem resolução do mérito em caso de não manifestação, cuja intimação pessoal inclusive não logrou êxito, o que repercute a anulação
ex officio
da sentença vergastada por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacífica deste e. TJES.

Com base nesses argumentos,
pronuncio a nulidade da sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.